Tribunal: TJES
Processo: 0001468-31.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001468-31.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUIDO CORTES ADVOGADOS
APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0001468-31.2019.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: GUIDO CORTES ADVOGADOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 905/STJ. ATUALIZAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO POR IDENTIDADE DE RAZÕES JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA E RESSARCIMENTO INTEGRAL. DISTINGUISHING AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no Tema Repetitivo nº 905 do STJ, sustentando a inaplicabilidade do precedente à atualização da base de cálculo de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Tema 905/STJ, relativo à atualização de valores em repetição de indébito tributário, aplica-se à atualização do proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, ou se há distinguishing apto a afastar sua incidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 905/STJ fixa diretriz sobre critérios de atualização de valores em matéria tributária, fundada na necessidade de uniformidade e coerência no tratamento entre Fisco e contribuinte.

A aplicação do precedente não exige identidade fática absoluta, sendo suficiente a identidade de razões jurídicas que sustentam a ratio decidendi.

A atualização do proveito econômico por índices distintos daqueles aplicáveis ao crédito tributário em atraso viola o princípio da isonomia e compromete o ressarcimento integral.

O acórdão recorrido aplica corretamente o precedente ao estender a sistemática de atualização à base de cálculo dos honorários, em observância à simetria entre as partes.

A tese recursal não demonstra distinguishing fático-jurídico relevante, limitando-se a restringir indevidamente o alcance do precedente vinculante.

Impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 905/STJ aplica-se à atualização do proveito econômico que serve de base para honorários advocatícios quando presente identidade de razões jurídicas. 2. A utilização de índices distintos para atualização de valores em desfavor do contribuinte viola os princípios da isonomia e do ressarcimento integral. 3. A ausência de distinguishing relevante impõe a aplicação de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, I, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 905.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N°0001468-31.2019.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: GUIDO CORTES ADVOGADOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18479696) interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, em face da decisão proferida por esta Vice-Presidência que negou seguimento ao seu recurso especial (id. 15538905) com base no Tema Repetitivo n° 905 do STJ.

Nas razões recursais, o ente municipal defende, em suma, a inaplicabilidade do precedente qualificado invocado na decisão monocrática (distinguishing) quanto à sistemática de atualização do montante fixado na condenação, sustentando que o Tema 905/STJ se aplicaria exclusivamente a ações de repetição de indébito tributário, não incidindo, pois, sobre a base de cálculo de honorários advocatícios.

Contudo, observo que a pretensão recursal de afastar a incidência do multicitado paradigma esbarra na própria essência da ratio decidendi firmada pela Corte Superior. O órgão julgador, ao transpor a diretriz do Tema 905/STJ para a atualização da base de cálculo dos honorários, o fez calcado na inafastável premissa da simetria e paridade de tratamento entre o Fisco e o contribuinte.

A aplicação do Tema 905/STJ opera-se, portanto, não por identidade fática absoluta do rito procedimental mas pela clarividente identidade de razões jurídicas.

A tese fixada no referido paradigma dispõe que: “A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”

Portanto, atualizar o proveito econômico (dívida anulada) por índices díspares daqueles aplicáveis à cobrança do tributo pago em atraso implicaria em severa ofensa à isonomia e ao corolário do ressarcimento integral.

Desse modo, a narrativa do Recorrente não encerra verdadeiro distinguishing fático-jurídico apto a afastar a incidência dos precedentes vinculantes. A moldura do aresto objurg
ado subsume-se à perfeição aos ditames da Corte Cidadã, impondo-se a irrestrita manutenção da decisão monocrática que aplicou a sistemática prevista no artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o voto de relatoria.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 14/04/2026 a 22/04/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.